Tribunal: STF
Processo: RE 1497315
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DO PERÍODO DE CARÊNCIA. GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE. PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDA COM A TESE VINCULANTE FIXADA SOB O TEMA 1.125 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do inciso III do art. 102 da CF, contra acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região que restou assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DECONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO DOS PERÍODOSATINENTES AO GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CABIMENTO. TEMPO ESPECIALNÃO RECONHECIDO EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. IDENTIDADEDE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA”.



     



    Em síntese, sustenta o recorrente Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que a decisão recorrida, que manteve a concessão de benefício previdenciário por reconhecer o cumprimento na espécie do período de carência, violaria os princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da necessidade de prévia fonte de custeio (arts. 195, § 5º, e 201, caput, da CF).



    Aduz que o recurso paradigma do Tema-RG 1.125 ainda não havia transitado em julgado e que pendiam, à época da interposição do presente recurso, embargos declaratórios com pedido de concessão de efeitos infringentes. 



    Lenival Higino dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (doc. 7).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário, para fins de verificação da adequação do acórdão ao Tema-RG 1.125. O órgão competente não exerceu juizo de retratação (doc. 9), em virtude do que a Presidência da Corte a quo, então, exerceu juízo positivo de admissibilidade do recurso (doc. 10). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar, vez que o acórdão recorrido está em plena consonância com a tese vinculante fixada pelo Plenário deste SUpremo Tribunal Federal sob o Tema 1.125 da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, no julgamento do RE 1.298.832 (paradigma do Tema-RG 1.125), o Plenário da Corte, à unanimidade, reafirmou sua jrusiprudência no sentido de que ser “constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa”. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.298.832 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 25/02/2021).  



    Consigno, ademais, que os embargos de declaração opostos em face desse acórdão paradigma, que estavam pendentes à época da interposição do presente recurso extraordinário, foram integralmente rejeitados pelo Plenário da Corte, em julgamento concluído em julho de 2023.



    Do acórdão impugnado, constou expressamente que o beneficiário recorrido intercalou períodos de gozo de auxílio-doença com períodos de exercício de atividade laborativa, razão pela qual também os primeiros períodos foram considerados para fins de contagem do prazo de carência. In verbis:



    “Ocorre que, in casu, diante da situação fática (evidenciada a existência de períodos em que oautor esteve em gozo de auxílio-doença intercalado com atividade laborativa), permanece hígido o entendimento sobre a pertinência em se reconhecer o tempo de serviço em que o autor se encontrava em gozo de licença de auxílio de incapacidade temporária, auxílio-doença (referente aos períodos de 15/08/2016 a 01/11/2017 e 01/12/2017 a 17/01/2019), contabilizadas apenas as carências dos períodos que não foram contabilizadas em período laborado, bem como sobre a extinção do processo sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento de tempo especial (compreendido entre 01/03/2003 a 30/08/2003 e 01/09/2003 a 19/03/2010), diante da identificação da coisa julgada. 8. Hipótese de não exercício do juízo de retratação. 9. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do desprovimento das apelações”.



    Verifica-se, destarte, que a lide na origem foi decidida de acordo com o entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, de sorte que o presente recurso devem ser desprovido. 



    Saliento, por fim, o não cabimento do presente recurso no que concerne ao capítulo do acórdão recorrido referente ao reconhecimento da existência de coisa julgada, haja vista a natureza infraconstitucional da matéria, nos termos da tese fixada sob o Tema-RG 660, in verbis: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente